Tribunal: TJSP
Processo: 1008242-49.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – Aclaratórios que pretendem o suprimento de omissão, contradição e obscuridade – Existência de omissão quanto a base de incidência dos honorários advocatícios - Embargos parcialmente acolhidos para esclarecer a questão, mantidas as conclusões do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008242-49.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSA DA ASSUNÇÃO ESTIMADO, é embargado SAMBAIBA TRANSPORTES
URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aolheram parcialmente
os embargos de declaração, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008242-49.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
2
31a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008242-49.2019.8.26.0006/50000
EMBARGANTE: ROSA DA ASSUNÇÃO ESTIMADO
EMBARGADA: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PENHA DE
FRANÇA COMARCA DA CAPITAL
VOTO No 32.711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS Aclaratórios que pretendem o
suprimento
de
omissão,
contradição
e
obscuridade Existência de omissão quanto a
base de incidência dos honorários advocatícios
- Embargos parcialmente acolhidos para
esclarecer a questão, mantidas as conclusões do
Acórdão.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSA DA ASSUNÇÃO ESTIMADO contra o v. Acórdão de fls.
120/129, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA., em
sede de ação de despejo c.c. cobrança, relativa a locação de imóvel.
Sustenta a embargante, em síntese, que o aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008242-49.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
3
padece de omissão, contradição e obscuridade. Aduz que a decisão
condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, mas na
verdade, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a empresa ré, de
modo que deveria responder pelos ônus sucumbenciais, a teor do
princípio da causalidade. Outrossim, subsidiariamente, deve ser
aplicado o artigo 86 do Código de Processo Civil, visto que ambos os
litigantes foram, em partes, vencedores e vencidos, de acordo com o
aresto, que reformou parcialmente a sentença. Dessa forma, os
honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do percentual
econômico obtido pela embargante com a presente demanda, e não
sobre o valor da causa atualizado, como constou do v. Acórdão.
Requer o recebimento e o acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados,
com o devido efeito modificativo da r. decisão.
É o Relatório.
Em obediência ao disposto no artigo 1.030, II, do
CPC, aplicável ao caso, em sede de juízo de retratação, passo a
reanalisar a r. decisão de fls. 120/129.
O v. Acórdão apreciou os pontos expostos pelas
partes, dando parcial provimento ao recurso de apelação da empresa
ré.
No que tange à alegação de reciprocidade de
sucumbência, não merece acolhimento. Como se vê da exordial, a
autora requereu: (i) a concessão da tutela antecipada e despejo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008242-49.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
4
empresa Ré do imóvel; (ii) a condenação da empresa Ré no pagamento
dos reajustes dos alugueis, na quantia de R$ 16.542,50; e (iii) a
condenação da ré no pagamento das custas judiciais e dos honorários
advocatícios (fls. 12/13). Entretanto, ocorreu o julgamento antecipado
da lide, com base na hipótese legal do art. 355, I, do CPC, visto que o
pedido de desocupação do imóvel foi prejudicado por conta da saída
voluntária da empresa ré do imóvel. A r. sentença de fls. 94/95
determinou, então, a condenação da ré ao pagamento do montante de
R$ 16.542,50. Entretanto, o v. Acórdão reformou parcialmente a r.
sentença para que a condenação do pagamento do reajuste anual dos
aluguéis se dê somente após a notificação da locadora à locatária, que
ocorreu em 2019.
Diante disso, observamos que a autora sucumbiu de
grande parte do seu pedido, uma vez que apenas seu pedido de
reajuste anual dos alugueis foi parcialmente acolhido, com grandes
ressalvas em relação ao pedido inicial. Nesse sentido, não há que se
falar em aplicação do art. 86 do CPC, visto a sua impossibilidade de
adequação ao caso em tela.
Já a alegação da embargante que os honorários
advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido e não
sobre o valor da causa merece ser aclarada. De fato o v. Acórdão, ao
majorar os honorários advocatícios, o fez respeitando as leis
processuais vigentes. A r. sentença havia condenado a ré ao
pagamento do montante de R$ 16.542,50, de modo que a verba
honorária advocatícia sucumbencial fora acertadamente fixada sobre o
valor da condenação, perfazendo a quantia de R$ 1.654,50, equivalente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008242-49.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
5
a 10% sobre o montante condenatório.
Ocorre que o v. Acórdão reduziu drasticamente o
valor da condenação, o qual passou a ser apenas o reajuste anual
equivalente aos meses de abril a setembro de 2019, sendo tal valor
diminuto. Por isso, foi aplicado o art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a
majoração equitativa nesses casos, para que a verba honorária não seja
irrisória, o que resultou na fixação de honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Portanto, fica aqui aclarada a forma de fixação dos
honorários advocatícios, de forma equitativa (art. 85, § 2o e 8o, do
CPC), sobre o valor da causa atualizado, visto que o valor da
condenação se mostra baixo e resultaria em honorários advocatícios
sucumbenciais irrisórios.
Antes o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para os fins acima especificados,
mantidas as conclusões do v. Acórdão.
CARLOS NUNES
RELATOR